Tribunal: TJDFT
Processo: 0743327-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença uma vez que as alegações de inexigibilidade do título formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 foram rejeitadas. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para obstar o levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor.
2. Fato(s) relevante(s): (i) O título executivo judicial formado nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizado pelo SINDSASC/DF determinou o ressarcimento do valor de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre Gratificação em Políticas Sociais. (ii) O Distrito Federal ajuizou ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, cujo pedido para suspender a eficácia da coisa julgada em sede de tutela provisória foi indeferido; (iii) a 1a Câmara Cível indeferiu a petição inicial da ação rescisória, ainda sem trânsito em julgado; (iv) a credora também interpôs recurso, o Agravo de Instrumento n. 0737857-33.2024.8.07.0000 para afastar o óbice ao levantamento de valores.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são saber se: (i) é possível suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) o título é inexigível sob o argumento de que se trata de coisa julgada inconstitucional por não observar a dotação orçamentária destinada ao pagamento do benefício nem a autorização na LDO; (iii) há excesso de execução ao argumento de que o art. 22 da Resolução CNJ 303/2019 viola normas constitucionais e infraconstitucionais e de que o CNJ não tem competência para tratar da matéria e os princípios da separação dos poderes e da isonomia; (iv) não é admissível a taxa SELIC na forma consolidada por caracterizar anatocismo.
III. Razões de decidir
4. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença indeferido pelos mesmos fundamentos que deram provimento ao recurso interposto pela credora, Agravo de Instrumento n. 0737857-33.2024.8.07.0000.
5. Não houve declaração pelo STF de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.184/2013 em face do art. 169, § 1o, da CF nos autos da ADI 7391/DF e nem em controle difuso, razão pela qual não se aplica o art. 535, § 5o, do CPC.
6. O julgamento do recurso na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 ocorreu após a fixação da tese no Tema 864/RG do STF e a fundamentação do acórdão expressamente afastou a sua aplicação por se tratar de situação fática distinta.
7. O art. 22 da Resolução CNJ 303/2019 apenas determina a consolidação do débito existente até o dia anterior à vigência da EC 113/2021 para a partir dela aplicar o total cumulado da SELIC, tal procedimento de cálculo não caracteriza capitalização de juros especialmente pelo fato de que não se repete.
8. A Resolução CNJ 303/2019 foi editada em cumprimento ao determinado pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT e não dispõe sobre previsão orçamentária inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes.
9. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, a previsão se limita a definir a forma de cálculo do débito a ser aplicada de forma padronizada a ser seguida por todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais da isonomia, igualdade e segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de instrumento interposto pelo devedor conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Mantém-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença uma vez que as alegações de inexigibilidade do título formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 foram rejeitadas.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, § 1o. CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864/RG.